Tribunal: TJMT
Processo: 1003381-51.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003381-51.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCA DA CRUZ FERREIRA - CPF: 380.905.201-97 (EMBARGANTE), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), MUNDIAL TRANSPORTES LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 11.449.331/0001-20 (EMBARGADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE NOVATA - CPF: 968.574.041-00 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO RECIBO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA - EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003381-51.2016.8.11.0003

EMBARGANTE:

FRANCISCA DA CRUZ FERREIRA

EMBARGADO:

MUNDIAL TRANSPORTES LOGÍSTICA LTDA – ME E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
FRANCISCA DA CRUZ FERREIRA
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação aviado pela ora embargante apenas para determinar a baixa da restrição junto ao RENAJUD do veículo caminhão Prancha/ M.O. Marca FORD, Modelo: CARGO 4331 MASTER, Ano: 2004/2004, Capacidade: 43.00t/303CV, Cor BRANCA, Chassi: 9BFYCTET24BB34011, RENAVAM: 00828547840, Placa JZU7665

Alega a embargante que o acórdão é contraditório quanto à entrega do recibo de transferência a embargante, pois a parte embargada não lhe entregou o respectivo documento e não há manifestação nesse sentido.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 61431966).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 61855546).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – ENTREGA DO BEM CONSTRITO EM FAVOR DA EMBARGANTE – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - AUSÊNCIA DE LITÍGIO – IMPOSSIBILIDADE – BAIXA DA RESTRIÇÃO JUNTO AO RENAJUD – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA NESSE TOCANTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A extinção do processo sem resolução de mérito, ainda que não proferida decisão de saneamento do processo, não constitui cerceamento de defesa, nos casos em que a dilação probatória requerida se mostra desnecessária e inócua à solução do litígio.

A constrição que deu origem aos presentes embargos de terceiro não mais subsiste, ante a extinção não só da Ação de Execução que culminou na constrição do veículo, como também da Ação de Busca e Apreensão, a pedido da parte autora e sem qualquer objeção do devedor, porquanto há manifestamente a perda do objeto.

Por essa razão, deve ser liberada a restrição junto a RENAJUD”.

A embargante diz que o acórdão é contraditório e omisso quanto à entrega do recibo de transferência a embargante.

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que o
decisum
foi claro ao discorrer que “
a pretensão da apelante quanto ao recibo de transferência do veículo devidamente preenchido em seu nome, não guarda qualquer amparo nesta medida manejada, já que demanda ação própria para apurar a veracidade das alegações da primeira apelada de que tal documento foi entregue ao seu ex-companheiro

Alexandre Novais
” (sic).

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PERDAS E DANOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – IMÓVEL ADQUIRIDO COM GRAVAME HIPOTECÁRIO – FALHA NA NEGOCIAÇÃO - QUITAÇÃO DE DÍVIDA DISTINTA QUE NÃO ENSEJOU A HIPOTECA – CRÉDITO CEDIDO A TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE BAIXA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – NECESSIDADE – HONORÁRIOS CONTRATUAIS - DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DA AUTORA E RECURSO DO REQUERIDO – PROVIMENTO EM PARTE DE AMBOS OS RECURSOS. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO. Não há omissão, ou sequer contradição e obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas e manteve inalterada a sentença de Primeiro Grau, no tange aos juros de mora e a correção monetária, bem assim a parte que se refere à incidência da verba honorária de sucumbência. Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado”.
(N.U 0001231-56.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020